Tribunal: TJMT
Processo: 1032184-51.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032184-51.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0089-69 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0495-68 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0390-90 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0405-01 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0411-50 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0095-07 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0090-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS POR CONTRIBUINTE. TEMA 1093 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação ordinária proposta em face do Estado de Mato Grosso. A autora buscava afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado, alegando ausência de lei complementar nacional que disciplinasse a matéria e invocando a tese fixada no Tema 1093 da Repercussão Geral do STF. O acórdão embargado afastou tal aplicação e reconheceu a legitimidade da cobrança com base na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996, nos convênios do CONFAZ e na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1093 do STF e da ADI 5469; (ii) aferir se houve omissão quanto à inexistência de norma legal complementar que regulamente a exigência do DIFAL nas operações interestaduais entre contribuintes; (iii) determinar se o feito deveria ser sobrestado em razão do Tema 1.369 do STJ; e (iv) apurar se o acórdão carece de fundamentação suficiente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta, com fundamentação clara e suficiente, a aplicação do Tema 1093 do STF, por reconhecer que este se refere exclusivamente a operações interestaduais destinadas a consumidor final
não contribuinte
do imposto, ao passo que, no caso concreto, trata-se de contribuinte do ICMS.

4.

A decisão colegiada afirma expressamente que há disciplina normativa aplicável à hipótese, prevista na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), nos convênios do CONFAZ e na legislação estadual, afastando a alegada ausência de norma.

5.

O acórdão também afasta a alegação de omissão quanto ao sobrestamento do feito, fundamentando que a afetação de matéria ao rito dos repetitivos (Tema 1.369/STJ) não impõe automaticamente a suspensão do processo, sobretudo quando a controvérsia já se encontra pacificada à luz da jurisprudência vigente.

6.

Eventual intenção de prequestionamento não legitima os embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que as questões essenciais à solução da controvérsia tenham sido suficientemente analisadas, como ocorreu no caso.

7.

Os embargos têm caráter meramente infringente e objetivam rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual o recurso não se presta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do DIFAL nas operações interestaduais realizadas por contribuinte do ICMS encontra respaldo na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996, nos convênios do CONFAZ e na legislação estadual.

2.

A tese fixada no Tema 1093 do STF não se aplica às operações interestaduais entre contribuintes do ICMS.

3.

A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não impõe automaticamente o sobrestamento do feito, quando a matéria já estiver pacificada.

4.

A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação enfrente de modo suficiente as questões centrais da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, § 2º, incisos VII e VIII; LC nº 87/1996; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.369 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRF S.A., em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a embargante buscava afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) incidente sobre aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado, sob o argumento de inexistência de lei complementar nacional disciplinando a matéria, invocando, por analogia, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da Repercussão Geral. (Id. 318102943).

O acórdão embargado concluiu pela legitimidade da exigência do DIFAL nessas hipóteses, assentando que a controvérsia não se confunde com aquela apreciada no Tema 1093 do STF, porquanto ali se tratava de operações destinadas a consumidor final não contribuinte, ao passo que, no caso concreto, a embargante ostenta a condição de contribuinte do imposto, encontrando a cobrança amparo no arcabouço normativo formado pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 87/1996, pelos convênios do CONFAZ e pela legislação estadual. (Id. 330694387).

Nos embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto: à aplicação do Tema 1093 do STF e da ADI 5469; à alegada ausência de disciplina normativa na Lei Complementar n. 87/1996; à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.369 do STJ; e, ainda, à ausência de fundamentação suficiente, com nítido propósito de prequestionamento. (Id. 334116353).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão deduzida visa, em verdade, à rediscussão do mérito da causa. (Id. 341581869).

Recurso tempestivo.

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do mérito do julgado.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A decisão colegiada examinou expressamente a tese central deduzida pela embargante, afastando, de maneira fundamentada, a aplicação do Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal, justamente por reconhecer a distinção jurídica entre as operações destinadas a consumidor final não contribuinte, objeto daquele precedente, e aquelas realizadas por contribuinte do ICMS na aquisição de mercadorias para uso e consumo ou ativo imobilizado, hipótese dos autos.

Também não subsiste a alegação de omissão quanto à inexistência de disciplina normativa na Lei Complementar n. 87/1996. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o regime jurídico aplicável às operações interestaduais envolvendo contribuinte do imposto encontra respaldo no conjunto normativo vigente, composto pela Constituição Federal, pela Lei Kandir, pelos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ e pela legislação estadual, entendimento que, inclusive, está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.369 do STJ. O simples fato de determinada matéria ter sido afetada à sistemática dos recursos repetitivos não impõe, automaticamente, a suspensão dos processos em curso, especialmente quando o órgão julgador entende, de forma fundamentada, que a controvérsia já se encontra suficientemente delimitada e resolvida à luz da jurisprudência então vigente, como ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que eventual intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos em lei. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de maneira motivada, as questões essenciais à solução da lide, o que se verificou plenamente no acórdão embargado.

Assim, constata-se que os embargos opostos buscam, em realidade, rediscutir o mérito da decisão e obter efeito infringente sem o preenchimento dos pressupostos legais, finalidade para a qual o recurso não se presta.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o íntegro por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026